Tribunal: TJDFT
Processo: 0701785-11.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701785-11.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A EMBARGADO: ANTONIA CAITANO CASTRO, QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DAIANY CASSIA PEREIRA DE CASTRO D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para responder aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, ao douto órgão do Ministério Público. Na sequência, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 22 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora